Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO. Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.